Tribunal: TJSP
Processo: 1015454-65.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – INDIVIDUALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – LOTES EM DESACORDO COM A LEI 6.766/79 E LEI DE PARCELAMENTO DE SOLO DO MUNICÍPIO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – Impossibilidade de individualização da rede elétrica – Sentença mantida – Apelo improvido.